Tribunal: TJSP
Processo: 0002169-75.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM EXAME NACIONAL – Sentenciado já vinculado a atividade regular de ensino. Impossibilidade de nova declaração pela participação em exame nacional. Hipótese que configura bis in idem e não é abrangida pela Resolução no 391/2021 do CNJ. Decisão mantida. Recurso improvido.